Tribunal: STF
Processo: HC 272227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial  3.103.621/PB.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica.
De acordo com a denúncia: 

[...]
Infere-se da peça inquisitorial inclusa, que WALTER JOSÉ GOMES DE SOUZA BARBOZA de forma consciente e agindo com dolo ofendeu a integridade física da sua companheira, FABIANA PATRICIA FARIAS DO NASCIMENTO [...]. 
Relatou a vítima que convivia, maritalmente, com o acusado há nove anos, sem filhos comuns, cujo relacionamento era conflituoso devido o comportamento agressivo do acusado, que costumava proferir ofensas, ameaças e empurrões.  
Disse, ainda, a vítima que o casal estava a passeio nesta Cidade, vindo de Recife, para passar o feriadão do São João, quando, no dia do fato, 23/06/2019, o acusado passou o dia ingerindo bebida alcoólica e lhe detratar, tendo à noite discutido, ocasião em que sofreu empurrões e um tapa no rosto, porém, não deixaram marcas. Em seguida, dirigiu-se à Delegacia do Turista, que, por sua vez, acionou a polícia militar, que a conduziu à Delegacia da Mulher, onde denunciou as agressões físicas e verbais sofridas.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo.   
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão. 
Em particular, não foi impugnado de forma concreta o fundamento de consonância com a jurisprudência. O agravante não demonstrou qualquer distinção específica do caso em relação aos precedentes citados nem indicou precedente contemporâneo do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso. Limitou-se a alegações genéricas, tais como a de que afastar a sistemática da Lei n. 9.099/1995 negligenciaria garantias processuais e que não buscaria institutos despenalizadores, mas apenas prazos mais “justos” para contravenções penais, sem correlacionar tais teses à orientação desta Corte nem aos julgados apontados na decisão agravada. 
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e a Súmula 182/STJ por analogia. 
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A afirmação constante da sentença revela inequívoca dissociação entre a fundamentação adotada e o conteúdo efetivamente constante do processo. Ao contrário, os próprios elementos informativos constantes dos autos apontam precisamente em sentido oposto”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para que “seja anulada a sentença condenatória; subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com observância exclusiva das provas efetivamente produzidas no processo”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente